Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703333-60.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: MARIA JOSÉ COELHO DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 2. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 4. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos). 5. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 6. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. 8. Recursos conhecidos. Provido o recurso da ré e prejudicado o recurso da autora. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.025 do STJ, tendo em vista que, no REsp no 1.818.564/DF, discutiu-se questões processuais relacionadas ao cabimento de ação de usucapião de lote sem matrícula, que em nada se relaciona com a questão de direito relacionada à contagem do prazo prescricional e o cumprimento da função social da propriedade, travada nestes autos. Sustenta que não se pode contar o prazo da pretensão aquisitiva enquanto o imóvel permanecer irregular; e c) artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC, aduzindo que os protestos judiciais foram promovidos com o fim precípuo de interromper a prescrição de todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, de modo que são irrefutáveis as provas da oposição dos proprietários, não havendo que se falar em posse mansa e pacífica. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, inscrita na OAB/DF sob o n° 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, inscrito na OAB/DF, sob o no 26.630. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 985 do CPC, porquanto “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A Segunda Seção desta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que a pendência do processo de regularização urbanística não impede a aquisição da propriedade por meio da usucapião. 3. Embora a tese firmada no REsp n. 1.818.564/DF se refira aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, "o entendimento firmado pela Segunda Seção pode ser adotado em processos relativos a outras regiões, desde que se afigure possível a correta delimitação territorial do lote em discussão", como na espécie” (AgInt no REsp n. 2.107.480/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) (g.n). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação aos três protestos judiciais, em outubro de 1986, junho de 2000 e outubro de 2008, tenho que são insuficientes para a oposição à prova da posse mansa e pacífica pela ré. De início, ressalte-se que o ato referente a junho de 2000 (ID 63427550) não foi um protesto judicial, mas uma notificação judicial em face do Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal, não tendo qualquer relevância para a aferição da mansidão da posse da ré. Assim, houve apenas dois protestos: em primeiro lugar, o protesto judicial ajuizado em 23 de outubro de 1986 (ID 63427546) por Paulo César Gontijo, que se identifica como credor do espólio de Maria Angélica Ferreira da Rosa e Sousa, em face de diversos indivíduos, dentre os quais não se encontra nem a ré nem seu companheiro. Resta evidente que o referido protesto não teve qualquer eficácia em face da ré, pois não foi promovido pelo proprietário do imóvel, mas por terceiro interessado (suposto credor), e não foi dirigido à ré, nem à sua antecessora na posse do imóvel, mas a terceiros estranhos ao feito. Em segundo lugar, houve o protesto judicial ajuizado em 8 de outubro de 2008 (ID 63427551) pelo espólio de José Cândido de Souza em face de “todos os ocupantes do imóvel denominado “Fazenda Paranoazinho”, sem qualquer individualização, com intimação por edital publicado em jornais em 29 e 30 de outubro de 2008. (...) Assim, ambos os protestos devem ser considerados inteiramente ineficazes no caso em análise.” (ID 69247679). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72015875. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003